Tribunal: TJMT
Processo: 1008344-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por EDECEZAR DA CUNHA PINTO, SILVANA ISABEL DE BRITO e PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO, através da petição de ID 90143980, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no respectivo RAI no 1008344-38.2021.8.11.0000, onde figura como parte contrária EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM e SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES.
Em síntese, aduz que o acórdão contém vício passível de correção, visto que (i) até o momento não teve apreciado o requerimento de justiça gratuita, e o pedido não foi realizado em grau recursal à ordem de possível supressão de instância; (ii) o que foi devolvido em análise recursal em seu cerne e quanto à concessão da liminar; (iii) a parte não foi intimada via Diário da Justiça para cumprir com cota despacho.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, o julgador singular expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (ID 87880985) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, o recorrente quedou-se inerte (ID 89273968).
Na hipótese, como dito, a parte agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).
Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, não havendo se falar em dilação de prazo para juntada de documentos.
Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.” (ID 89454472)
Inobstante a parte Embargante alegue que não foi intimado a respeito do despacho que determinou a apresentação de documentos para comprovar a gratuidade da justiça, o movimento processual de ID 87880985, da conta de que as partes foram intimadas via DJE, cuja publicação se deu em 25/05/2021, inexistindo qualquer vício nesse sentido.
Vale destacar ainda, que o indeferimento da gratuidade da justiça se deu justamente por não ter o agravante/embargante, mesmo postulado pela gratuidade da justiça e devidamente intimado, realizado prova da necessidade dos benefícios da assistência judiciária, de modo que, para agravar, deveria a parte efetuar o preparo necessário, sob pena de deserção, égide do artigo 1007, do CPC.
Logo, como não foram concedidos os benefícios da justiça gratuita houve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça relativa ao preparo deste recurso, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão.
Em outro aspecto, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a parte não se encontra exonerada do recolhimento das custas processuais, até que seja apreciado o pedido de justiça gratuita, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ASSISTÊNCIA GRATUITA JUDICIÁRIA. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. 1. O art. 511 do CPC/73, dispõe que por ocasião da interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 2. É consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de apreciação do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser interpretada como anuência tácita do magistrado, devendo a parte comprovar o recolhimento do preparo no momento da eventual interposição de recurso (AgRg no REsp 1538559/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/06/2016; PET no RMS 50.185/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/2016) 3. O juízo a quo não apreciou o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, motivo pelo qual a parte apelante deveria ter providenciado e comprovado o preparo, requerendo o benefício em sede recursal. Tendo a apelação sido interposta sem a requerida prova, deve ser reconhecida sua deserção. 4. Apelação da embargante não conhecida” (Numeração Única: 0033962-27.2002.4.01.3800 AC 2002.38.00.033930-1 / MG; Relator Desembargador Federal Néviton Guedes Convocado Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (Conv.) Órgão Quinta Turma Publicação 13/10/2016 e-DJF1) (grifei).
Destarte, não se faz possível a alteração da decisão que indeferiu o benefício da AJG, diante da carência probatória da necessidade alegada, impondo-se o desacolhimento da insurgência.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =